Tribunal: STF
Processo: RE 1288746
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. Confiram a síntese do ato recorrido:
    TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. Considerando que o entendimento adotado pela Turma diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 69), segundo a qual " o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", cumpre alterar o julgado, em sede de juízo de retratação, adequandoo a esse entendimento. 
          Embargos de declaração foram desprovidos:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
    1. Não procede a alegação de que o julgado embargado desbordou dos limites da decisão em sede de Repercussão Geral, pois a Turma concluiu que o Supremo Tribunal Federal, quando da análise do RE nº 574.706, definiu a modalidade de ICMS a ser excluída, qual seja o destacado, motivo pelo qual, alinhando-se ao comando daquele Tribunal, também determinou a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais.
    2. Havendo a deliberação judicial se debruçado sobre a exclusão do ICMS pretendida pelo contribuinte, definindo os limites da procedência, ou da parcial procedência do pedido, não há falar em malferimento aos princípios dispositivo e da congruência.
    3. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, CTN).
    4. Desnecessária a oposição de embargos de declaração com a finalidade específica de prequestionamento, porquanto implícito no julgamento efetuado, nos termos do que dispõe o artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 155, § 2º, inciso II da Constituição Federal. Sublinha inobservado o decidido pelo Supremo no recurso extraordinário nº 574.706, alusivo ao Tema nº 69 da repercussão geral, afirmando que o imposto a ser excluído é aquele destacado em nota fiscal.
    3. O pronunciamento questionado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno no recuro extraordinário nº 574.706-9/PR, relatora a ministra Cármen Lúcia, havendo o Pleno, naquela assentada, fixado tese linear, a partir do contido na Lei Maior, no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista o conceito constitucional de receita bruta e faturamento previstos no artigo 195, inciso I, alínea b, da Carta da República. Confiram o pronunciamento formalizado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 
    1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
    2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
    3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
    3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
    4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 
     Interpostos embargos de declaração formalizados no processo piloto, o Tribunal, em Sessão Plenária por videoconferência realizada em 13 de maio de 2021, por maioria, proveu-os parcialmente apenas para determinar a modulação de efeitos, cuja produção se dá a partir de 15 de março de 2017, quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvando as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data. Rejeitou as alegações de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, concluiu ser o imposto destacado.
    O recurso não merece seguimento. O decidido pelo Colegiado de origem vai ao encontro da tese articulada nas razões do recurso extraordinário, sinalizando ausente o interesse de agir. Mostra-se pertinente, assim, o teor do verbete nº 284 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
    Cumpre esclarecer quanto à não observância da modulação de efeitos, considerada a extensão proclamada, no que a ação foi proposta em 19 de julho de 2013.
    4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator